Tribunal: TJDFT
Processo: 0710530-62.2019.8.07.0009
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710530-62.2019.8.07.0009 RECORRENTES: RENAN SILVA DE OLIVEIRA, LUKA JEFFERSON SOUZA LIMA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. RECEPTAÇÃO. DENÚNCIA REJEITADA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA MODALIDADE CULPOSA. MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. JUSTA CAUSA. PRESENÇA. RECURSO PROVIDO. 1. O recebimento da denúncia consiste em mero juízo de admissibilidade, não podendo envolver aprofundado exame de provas. Assim, a apreensão de produto do crime na posse dos agentes constitui forte indício da prática de crime de receptação, de modo que as versões apresentadas pelos denunciados não têm o condão de, prima facie, afastar inequivocamente o dolo direto. Vale lembrar que em se tratando de produto comprovadamente de origem criminosa, há inversão do ônus probatório, nos termos de remansosa jurisprudência. 2. Não é cabível a rejeição da denúncia quando estiverem presentes os requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, os pressupostos processuais, as condições da ação, bem como o lastro probatório mínimo a evidenciar a presença de justa causa que autorize o prosseguimento do processo criminal. 3. Recurso conhecido e provido. Os recorrentes apontam violação aos artigos 180 do Código Penal, e 395, inciso III, do Código de Processo Penal, alegando inexistência de lastro probatório direto mínimo do dolo exigido para o delito de receptação. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta aos artigos 180 do Código Penal, e 395, inciso III, do Código de Processo Penal, pois a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, concluiu que “Desse modo, com todas as vênias, na presente hipótese, não é cabível a rejeição da denúncia sob exame, pois estão presentes os requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, os pressupostos processuais, as condições da ação, bem como o lastro probatório mínimo a evidenciar a presença de justa causa que autorize o prosseguimento do processo criminal” (ID Num. 14488285 - Pág. 3). Assim, rever a decisão colegiada nesse aspecto, é providência que esbarra no óbice do enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017